Tribunal: TJSP
Processo: 2004034-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA PARA BAIXA EM GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE PENDE SOBRE VEÍCULO - Alegação de ilegalidade na restrição efetivada pela recorrida em automóvel que se alega não ter sido vendido - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC nesta fase de cognição sumária - Necessidade de prévia instauração do contraditório - Urgência ainda não demonstrada - Prudente a decisão de determinar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA PARA BAIXA EM GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE PENDE SOBRE VEÍCULO - Alegação de ilegalidade na restrição efetivada pela recorrida em automóvel que se alega não ter sido vendido - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC nesta fase de cognição sumária - Necessidade de prévia instauração do contraditório - Urgência ainda não demonstrada - Prudente a decisão de determinar a apreciação da questão após a oportunidade da resposta - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.